Tribunal: STF
Processo: HC 246540
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.690.603/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), pois, 



    no período de julho de 2011 a novembro de 2012, valendo-se de ardil ou outro meio fraudulento para induzir a erro a Previdência Social, obteve para si vantagem ilícita em detrimento do INSS, consistente no recebimento indevido dos benefícios de aposentadoria por idade - NB 078.025.270-3 - e pensão por morte - NB 145.703.171-7 -, ambos tendo como titular sua mãe, Marina Maria de São José, falecida em 30/06/2011. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para conceder à acusada os benefícios da justiça gratuita. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.



    3. No julgamento dos autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, ocorrido em 14/8/2024, em que a Sexta Turma aprovou a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo-os, assim, à Terceira Seção, esta, por maioria, rejeitou o cancelamento do referido enunciado sumular, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, que lavrará o acórdão.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a impossibilidade de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes leve a pena provisória para aquém do mínimo cominado é produto de mera construção pretoriana, com o propósito de piorar a situação do acusado. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reduzida a pena provisória para aquém do mínimo legal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    Referido entendimento se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, reafirmada em Sessão Plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente